Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-17.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E IMPRENSA. PUBLICAÇÃO
COMPULSÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL.
ELEIÇÃO 2026. ADMISSIBILIDADE. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS
DA
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
Diretório Estadual do Partido Novo em face de
decisão que julgou parcialmente procedente
representação, determinando ao representado
que
se
abstenha
de
divulgar
conteúdo
impugnado
e
de
afirmar,
em
contexto
relacionado ao pleito de 2026, a inelegibilidade
oficializada
de
Deltan
Dallagnol,
com
condenação ao pagamento de multa.
2. O recorrente busca a reforma parcial da
sentença para que o representado seja condenado
a publicar a decisão judicial reparatória,

Num. 44935990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
utilizando os mesmos moldes, canais e pela
mesma duração em que o conteúdo tido como
irregular foi distribuído, sob o argumento de que
a exclusão do link é insuficiente para sanar o
dano causado pela ampla disseminação de
informações incorretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal
na
Reclamação
Constitucional
nº
94.171/PR, em feito diverso e entre partes
distintas, implica a perda superveniente do
objeto do recurso eleitoral ou impede seu
conhecimento; e (ii) saber se a sentença deve ser
reformada para impor à representada a obrigação
de publicar a decisão judicial nos mesmos
canais, moldes e duração em que divulgado o
conteúdo impugnado, considerando a suficiência
das medidas já adotadas (remoção, abstenção e
multa) e a liberdade de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
5.
A
decisão
proferida
em
reclamação
constitucional,
embora
relevante
como
orientação, foi proferida em feito diverso, entre
partes distintas e em relação a ato judicial
específico,
não
produzindo,
de
modo
automático, a extinção do interesse recursal
neste processo.
6. O recurso limita-se ao capítulo da sentença
que indeferiu a publicação compulsória da
decisão judicial, não havendo impugnação da
recorrida quant

Inteiro teor:
13/07/2026
Número: 0600231-17.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 14/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação nº 0600231-17.2026.6.16.0000 ajuizada pelo Diretório Estadual
do Paraná do Partido Novo em face de D'Ponta Mídias e Consultoria LTDA, com fulcro nos arts. 36
e 96 da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando, em
síntese, que, em 17 de abril de 2026, o ora requerente tomou conhecimento da existência de
propaganda eleitoral negativa extemporânea de conteúdo inverídico no sítio eletrônico do
representado, em desfavor de Deltan Dallagnol. Conteúdo da notícia: "TSE confirma inelegibilidade
de Deltan Dallagnol". (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob
pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo; seja ordenado que a
representada faça cessar a veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas no
seguinte link:<https://dpontanews.com.br/politica/tse-confirma-inelegibilidade-de-deltan-
dallagnol/>; seja a representada proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à
público a publicação aqui denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está
inelegível; o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito; a
representada seja condenada a reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a
publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos
mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos
mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória pelo
descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
D'PONTA MIDIAS E CONSULTORIA LTDA (RECORRIDA)
RUBENS CESAR TELES FLORENZANO (ADVOGADO)
RUBENS FLORENZANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44935990
10/07/2026
17:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44935990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.310
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600231-17.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDA: D'PONTA MIDIAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: RUBENS CESAR TELES FLORENZANO - OAB/PR22870
SOCIEDADE: RUBENS FLORENZANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
OAB/PR000006025
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E IMPRENSA. PUBLICAÇÃO
COMPULSÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL.
ELEIÇÃO 2026. ADMISSIBILIDADE. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS
DA
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
Diretório Estadual do Partido Novo em face de
decisão que julgou parcialmente procedente
representação, determinando ao representado
que se abstenha de divulgar conteúdo impugnado e de afirmar, em contexto
relacionado ao pleito de 2026, a inelegibilidade
oficializada
de
Deltan
Dallagnol,
com
condenação ao pagamento de multa.
2. O recorrente busca a reforma parcial da
sentença para que o representado seja condenado
a publicar a decisão judicial reparatória,

Num. 44935990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
utilizando os mesmos moldes, canais e pela
mesma duração em que o conteúdo tido como
irregular foi distribuído, sob o argumento de que
a exclusão do link é insuficiente para sanar o
dano causado pela ampla disseminação de
informações incorretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal
na
Reclamação
Constitucional
nº
94.171/PR, em feito diverso e entre partes
distintas, implica a perda superveniente do
objeto do recurso eleitoral ou impede seu
conhecimento; e (ii) saber se a sentença deve ser
reformada para impor à representada a obrigação
de publicar a decisão judicial nos mesmos
canais, moldes e duração em que divulgado o
conteúdo impugnado, considerando a suficiência
das medidas já adotadas (remoção, abstenção e
multa) e a liberdade de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
5.
A decisão proferida em reclamação constitucional, embora relevante como
orientação, foi proferida em feito diverso, entre
partes distintas e em relação a ato judicial
específico,
não
produzindo,
de
modo
automático, a extinção do interesse recursal
neste processo.
6. O recurso limita-se ao capítulo da sentença
que indeferiu a publicação compulsória da
decisão judicial, não havendo impugnação da
recorrida quanto aos capítulos que reconheceram
a irregularidade, confirmaram a tutela de
urgência, impuseram obrigação de abstenção e
aplicaram multa.
7. A publicação compulsória da decisão judicial
por veículo de imprensa constitui medida de
elevada intensidade interventiva, aproximando-
se, funcionalmente, de direito de resposta ou de
contrapropaganda, institutos que possuem disciplina legal própria e pressupostos
específicos, exigindo especial cautela.

Num. 44935990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
8. O art. 497 do Código de Processo Civil,
invocado
pelo
recorrente,
não
pode
ser
interpretado isoladamente para autorizar a
imposição ampla de publicação compulsória a
órgão de imprensa em representação pré-
eleitoral, devendo sua aplicação subsidiária
respeitar a compatibilidade com o microssistema
eleitoral e as garantias constitucionais da
liberdade de expressão e de imprensa.
9. As providências já determinadas pela sentença
(remoção do conteúdo, obrigação de abstenção
de nova divulgação e multa) foram consideradas
suficientes
para
cessar
a
irregularidade
reconhecida e prevenir sua reiteração, não se
mostrando a imposição adicional de publicação
compulsória da decisão judicial necessária nem
proporcional no caso concreto.
10. O entendimento superveniente do Supremo
Tribunal Federal em reclamações constitucionais
correlatas
(Rcl
nº
94.171/PR
e
Rcl
nº
94.377/PR), que ressaltou a posição preferencial
da liberdade de expressão e de imprensa e exigiu
ônus argumentativo reforçado para restrições à
atividade jornalística, reforça a necessidade de
máxima prudência na imposição de novas
medidas judiciais que ampliem a intervenção
sobre conteúdo jornalístico fundado em decisão
pública da Justiça Eleitoral.
11. A tutela jurisdicional eleitoral deve atuar de
forma necessária, adequada e proporcional, e a
recomposição do ambiente informacional não
pode ser confundida com autorização genérica
para imposição de conteúdo compulsório a
veículo de comunicação, sobretudo quando já
houve remoção do conteúdo, determinação de
abstenção e aplicação da sanção legal cabível.
12. A alegação genérica de que conteúdos
digitais podem circular por capturas de tela,
comentários ou compartilhamentos não basta,
por si só, para justificar medida tão gravosa,
devendo a tutela específica ser calibrada de
acordo com elementos concretos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conhecimento do recurso eleitoral e
desprovimento no mérito.

Num. 44935990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
Tese de julgamento: 1. A decisão proferida em
reclamação constitucional, em feito diverso e
entre partes distintas, não implica a perda
superveniente do objeto de recurso eleitoral nem
impede seu conhecimento. 2. A imposição de
publicação compulsória de decisão judicial por
veículo de imprensa, em representação eleitoral,
constitui medida de elevada intensidade interventiva, exigindo especial cautela e
proporcionalidade, e não se justifica quando as
medidas de remoção, abstenção e multa já se
mostram suficientes para cessar o ilícito e evitar
sua reiteração. 3. A liberdade de expressão e de
imprensa possui posição preferencial, e a
ampliação
da
intervenção
judicial
sobre
conteúdo jornalístico deve observar o ônus
argumentativo reforçado, conforme precedentes
do Supremo Tribunal Federal em casos correlatos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; CPC, arts. 15, 497,
1.002, 1.013, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº
130/DF; STF, Rcl nº 94.171/PR, Rel. Min.
Nunes Marques; STF, Rcl nº 94.377/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Novo em face da decisão que
julgou parcialmente procedente a representação, determinando ao representado que se abstenha de divulgar
novamente o conteúdo impugnado, bem como de afirmar, de modo categórico e em contexto relacionado ao
pleito de 2026, que o Tribunal Superior Eleitoral tenha oficializado a inelegibilidade de Deltan Dallagnol,
com condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44935990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
Em sede de razões recursais (id. 44893477), a parte representante, Diretório Estadual do Partido Novo,
alegou, em síntese, que apenas remover o conteúdo falso e aplicar uma multa é insuficiente para restabelecer
a verdade, por isso requer que o representado seja condenado a publicar a decisão judicial reparatória,
utilizando os mesmos moldes, canais e pela mesma duração em que o conteúdo tido como irregular foi
distribuído, enfatizando que a exclusão do link é insuficiente para sanar o dano causado pela ampla
disseminação de informações incorretas na internet.
Por fim, requereu o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença, julgando-se
integralmente procedente a representação.
Em contrarrazões (id. 44897805), a representada D'Ponta Mídias e Consultoria Ltda sustenta que: a) a
imposição de publicação forçada em veículo de imprensa não possui previsão legal estrita para o rito em
questão; b) a discussão travada no presente recurso perdeu seu substrato jurídico diante de fato
superveniente, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 94.171/PR, de relatoria do
Ministro Nunes Marques, analisou caso idêntico ao destes autos, com afastamento das sanções impostas.
Alega que é inviável o pedido do recorrente de ampliar a condenação para impor uma publicação
compulsória e que acolher o pleito recursal significaria estender e aprofundar uma restrição já declarada
incabível pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao final, requereu que o recurso seja julgado improcedente, mantendo-se a sentença que indeferiu a
publicação compulsória da decisão judicial.
Diante da alegação de fato superveniente, foi determinada a intimação do recorrente para manifestação
acerca do possível impacto da Reclamação Constitucional nº 94.171/PR nos presentes autos.
O recorrente manifestou-se no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal teria
efeitos inter partes, por se tratar de reclamação constitucional ajuizada por terceiro em processo diverso.
Alegou, ainda, que os capítulos da sentença que reconheceram a irregularidade eleitoral, confirmaram a
liminar e aplicaram multa não foram impugnados pela recorrida, de modo que subsistiria o interesse recursal
quanto à tutela reparatória específica (id. 44912879).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito e pela submissão do
recurso à apreciação do Colegiado, para que sejam definidos o mérito da pretensão recursal e a
aplicabilidade da deliberação da Suprema Corte ao caso concreto (id. 44914282).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a decisão recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em

Num. 44935990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
12/05/2026, e o recurso foi interposto em 13/05/2026.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II - Da alegação de perda superveniente do objeto e dos efeitos da Reclamação Constitucional nº
94.171/PR
Antes do exame do mérito recursal, cumpre analisar a alegação da recorrida de que a controvérsia teria
perdido seu substrato jurídico em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação
Constitucional nº 94.171/PR.
A decisão proferida em reclamação constitucional, embora relevante como orientação superveniente a ser
considerada por este Tribunal, foi proferida em feito diverso, entre partes distintas e em relação a ato judicial
específico. Por isso, não produz, de modo automático, a extinção do interesse recursal neste processo.
Além disso, o recurso interposto pelo Diretório Estadual do Partido Novo limita-se ao capítulo da sentença
que indeferiu a publicação compulsória da decisão judicial nos canais da representada. Como a recorrida não
interpôs recurso contra os capítulos que reconheceram a irregularidade, confirmaram a tutela de urgência,
impuseram obrigação de abstenção e aplicaram multa, tais questões não foram devolvidas ao Colegiado
por iniciativa da parte sancionada.
Desse modo, a Reclamação Constitucional nº 94.171/PR não impede o conhecimento do recurso nem
autoriza, neste julgamento, a revisão ampla dos capítulos não impugnados pela representada.
Isso, contudo, não significa que o precedente superveniente do Supremo Tribunal Federal seja irrelevante.
Ao contrário, ele deve ser considerado na análise do capítulo efetivamente devolvido a este Tribunal,
sobretudo porque a pretensão recursal envolve a ampliação da intervenção judicial sobre atividade
jornalística, mediante imposição de publicação compulsória de decisão judicial por veículo de comunicação.
Portanto, afasto a alegação de perda superveniente do objeto e passo ao exame do mérito, observados os
limites da devolução recursal.
III - Mérito
A controvérsia recursal é limitada.
A delimitação do exame decorre do efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão horizontal ou de
extensão (tantum devolutum quantum appellatum). À luz dos arts. 1.002 e 1.013, caput e § 1º, do CPC,
aplicáveis supletiva e subsidiariamente ao processo eleitoral quando compatíveis (art. 15 do CPC), a decisão
pode ser impugnada no todo ou em parte, e somente se devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria
efetivamente impugnada, sem prejuízo do exame, em profundidade, das questões suscitadas e discutidas no
processo desde que relativas ao capítulo recorrido.
Nesse sentido, não se discute, neste momento, a procedência parcial da representação, a multa aplicada ou a
ordem de abstenção imposta à representada, pois esses capítulos não foram impugnados pela recorrida.
O que se examina é apenas se deve ser reformada a sentença para impor à representada a obrigação de
publicar a decisão judicial nos mesmos canais, moldes e duração em que divulgado o conteúdo impugnado.

Num. 44935990 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
A pretensão não merece acolhimento.
A publicação compulsória da decisão judicial por veículo de imprensa constitui medida de elevada
intensidade interventiva. Diferentemente da remoção de conteúdo específico ou da abstenção de
republicação de material substancialmente idêntico, a providência postulada impõe ao veículo de
comunicação a veiculação de mensagem determinada pelo Poder Judiciário, com conteúdo, forma e alcance
definidos a partir da decisão judicial.
Por isso, medida dessa natureza exige especial cautela. Ainda que apresentada como tutela reparatória
específica, ela se aproxima, funcionalmente, de direito de resposta ou de contrapropaganda, institutos que
possuem disciplina legal própria e pressupostos específicos.
O art. 497 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente, prevê a possibilidade de concessão de
tutela específica ou de providência que assegure resultado prático equivalente. Todavia, sua aplicação
subsidiária ao processo eleitoral deve respeitar a compatibilidade com o microssistema eleitoral, com o rito
especial das representações e com as garantias constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa.
Não se pode extrair do art. 497 do CPC, isoladamente, autorização ampla para impor a órgão de imprensa a
publicação compulsória de decisão judicial em representação pré-eleitoral, especialmente quando não
demonstrada necessidade concreta que torne insuficientes as medidas já adotadas.
No caso, a sentença recorrida já determinou a remoção do conteúdo, impôs obrigação de abstenção de nova
divulgação do material impugnado ou de afirmação categórica, em contexto relacionado ao pleito de 2026,
de que o TSE teria “confirmado” ou “consolidado” a inelegibilidade atual de Deltan Dallagnol, e aplicou
multa no valor mínimo legal. Essas providências foram consideradas suficientes para cessar a irregularidade
reconhecida e prevenir sua reiteração.
A imposição adicional de publicação compulsória da decisão judicial não se mostra necessária nem
proporcional no caso concreto.
Ademais, a necessidade de cautela é reforçada pelo entendimento supervenientemente externado pelo
Supremo Tribunal Federal em reclamações constitucionais relativas a controvérsias correlatas, também
oriundas de representações eleitorais deste Estado, envolvendo manifestações públicas sobre a situação
jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol e a afirmação de inelegibilidade a partir de decisão do Tribunal
Superior Eleitoral.
Na Reclamação Constitucional nº 94.171/PR, o Supremo Tribunal Federal examinou decisão proferida em
representação eleitoral relacionada a matéria jornalística sobre certidão emitida pelo Tribunal Superior
Eleitoral e ressaltou a posição preferencial da liberdade de expressão e de imprensa, à luz da ADPF nº
130/DF, exigindo ônus argumentativo reforçado para restrições à atividade jornalística.
Na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, igualmente relacionada a publicação jornalística sobre a
situação eleitoral de Deltan Dallagnol, a Suprema Corte também reconheceu a necessidade de observância
dos parâmetros constitucionais de proteção à liberdade de expressão, especialmente quando a manifestação
se baseia em fatos públicos e documentos oficiais.
Essas decisões não significam que a Justiça Eleitoral esteja impedida de atuar diante de desinformação,

Num. 44935990 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05
fraude informacional ou propaganda eleitoral antecipada negativa. Também não autorizam, neste
julgamento, a revisão dos capítulos da sentença não devolvidos pelo recurso. O que delas se extrai, para os
limites deste caso, é a necessidade de máxima prudência na imposição de novas medidas judiciais que
ampliem a intervenção sobre conteúdo jornalístico fundado em decisão pública da Justiça Eleitoral.
Se o Supremo Tribunal Federal, em casos correlatos, censurou restrições judiciais incidentes sobre matérias
jornalísticas a respeito do mesmo núcleo fático, com fundamento na liberdade de imprensa e na exigência de
fundamentação reforçada, não se mostra adequado ampliar a intervenção judicial para obrigar o veículo de
comunicação a publicar decisão judicial em seus canais.
A tutela jurisdicional eleitoral deve atuar de forma necessária, adequada e proporcional. A recomposição do
ambiente informacional não pode ser confundida com autorização genérica para imposição de conteúdo
compulsório a veículo de comunicação, sobretudo quando já houve remoção do conteúdo, determinação de
abstenção e aplicação da sanção legal cabível.
A alegação genérica de que conteúdos digitais podem circular por capturas de tela, comentários ou
compartilhamentos não basta, por si só, para justificar medida tão gravosa. A tutela específica deve ser
calibrada de acordo com elementos concretos dos autos, e não apenas a partir de presunções abstratas sobre
o funcionamento das redes sociais.
A atuação judicial, por sua vez, deve permanecer limitada ao necessário para cessar o ilícito reconhecido e
evitar sua reiteração, sem impor restrição desproporcional à atividade jornalística.
Ainda, de forma didática, é importante que se esclareça que não se está julgando neste processo
qualquer questão relativa à elegibilidade ou não do pré-candidato Deltan Dalagnol. Há processo
próprio para que isso se dê, seja em eventual impugnação ao registro de candidatura, seja em ação
própria de declaração de elegibilidade, ambas previstas no ordenamento jurídico atual. A presente
lide visa tão apenas a estreita discussão quanto a possibilidade ou não de se fazer críticas tratando
desse tema, se há pedido de não voto ou se há desinformação. Tão apenas, qualquer outra
interpretação relativa à elegibilidade para o pleito de 2026 não se dá via este processo nem mesmo em
qualquer tipo de reclamação constitucional.
Assim, nos limites do recurso interposto, deve ser mantido o capítulo da sentença que indeferiu a publicação
compulsória da decisão judicial nos canais da representada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Novo e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Relatora

Num. 44935990 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:41:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017410082700000043871075
Número do documento: 26071017410082700000043871075
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:54:05

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600231-17.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDA:
D'PONTA MIDIAS E CONSULTORIA LTDA - Representantes do(a) RECORRIDA: RUBENS CESAR
TELES FLORENZANO - PR22870, RUBENS FLORENZANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA - PR000006025
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, o juiz Everton Jonir Fagundes
Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette.
Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente a procuradora regional
eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2026